Tribunal: STF
Processo: HC 69840
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - CONTORNOS - FUNDAMENTAÇÃO. A
sentença de pronúncia decisão o é no sentido de submeter os acusados
ao Tribunal do Júri. Por isso mesmo deve conter fundamentação quanto
à existência de crime, abrangendo também os elementos conducentes a
pressupor-se o envolvimento dos acusados. Impossível é adotar rigor
maior a ponto de esvaziar não só a garantia insculpida no inciso IX
do artigo 93 da Constituição Federal, como também no artigo 408 do
Código de Processo Penal. O magistrado há de procurar a posição de
equilíbrio, evitando, tanto quanto possível, lançar, como motivos do
convencimento a que chegou, dados que, de maneira distorcida, possam
ser explorados quando da realização do júri. De qualquer forma, os
jurados atuam sem a submissão às premissas da sentença de pronúncia,
já que, ao caminharem para o veredicto, fazem-no no campo da
soberania.